Tribunal: TJDFT
Processo: 0753849-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO MAJORADO QUALIFICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
1. Não tendo o Juízo de origem analisado o pedido de gratuidade de Justiça, é incabível sua realização, de forma inaugural pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância.
2. Os crimes foram praticados sem qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se amolda aos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.
3. Inviável o reconhecimento do crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que, para a sua ocorrência, deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um desdobramento do outro, o que não ocorreu no caso em questão.
4. Recurso não provido.